Tribunal: TJSP
Processo: 1018722-46.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedência declarada em primeiro grau – Alegação de julgamento extra petita – Não reconhecimento – inexistência de invalidez permanente.

Não se há falar em julgamento extra petita se julgamento se fundou no pleito do autor de recebimento de indenização em decorrência de invalidez permanente, e não de indenização pelo período que ficou

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedência declarada em primeiro grau – Alegação de julgamento extra petita – Não reconhecimento – inexistência de invalidez permanente.

Não se há falar em julgamento extra petita se julgamento se fundou no pleito do autor de recebimento de indenização em decorrência de invalidez permanente, e não de indenização pelo período que ficou incapacitado para as atividades cotidianas, requerendo, alternativamente, prova pericial para o fim de comprovar o grau dessa suposta invalidez – Tendo a perícia concluído pela inexistência de sequela incapacitante advinda do acidente de trânsito sofrido pelo autor não há como reconhecer seu direito ao recebimento da indenização.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018722-46.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante STANLEY
BARBOSA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018722-46.2018.8.26.0451 -Voto no 45.417 cac
2
Apelação no. 1018722-46.2018.8.26.0451
Apelante: Stanley Barbosa de Azevedo
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro Dpvat S.A.
Comarca: Piracicaba (4a Vara Cível)
Juíza : Miriana Maria Melhado Lima Maciel
VOTO N.o 45.417
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat)

Improcedência declarada em primeiro grau Alegação de
julgamento extra petita Não reconhecimento inexistência de
invalidez permanente.
Não se há falar em julgamento extra petita se julgamento se
fundou no pleito do autor de recebimento de indenização em
decorrência de invalidez permanente, e não de indenização
pelo período que ficou incapacitado para as atividades
cotidianas, requerendo, alternativamente, prova pericial para o
fim de comprovar o grau dessa suposta invalidez Tendo a
perícia concluído pela inexistência de sequela incapacitante
advinda do acidente de trânsito sofrido pelo autor não há como
reconhecer seu direito ao recebimento da indenização.
Apelação desprovida.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
145/148
julgou
improcedente a ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
obrigatório, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018722-46.2018.8.26.0451 -Voto no 45.417 cac
3
sobre o valor da causa corrigido, observada a gratuidade da justiça. Apela
o vencido, sob a alegação de ter sido o julgamento extra petita, uma vez
que decidiu questão não pleiteada; não ser causa de afastamento da
indenização a inexistência de incapacidade permanente; e ter direito ao
recebimento de indenização pelo período em que ficou incapacitado para
as atividades cotidianas. Vieram contrarrazões, em defesa da
inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
obrigatório (DPVAT), devida em razão de acidente de trânsito ocorrido em
16 de janeiro de 2016, que, de acordo com a petição inicial, acarretou
invalidez permanente do autor.
O douto Juiz do processo julgou improcedente a
pretensão inicial, fundado no laudo produzido pelo IMESC que concluiu
pela inexistência de invalidez a ser indenizada.
De início, afasta-se o alegado julgamento extra
petita. Isso porque, embora sustente o autor que teve seu pedido
administrativo negado sob a alegação de que os documentos apresentados
não conclusivos para o fim de recebimento da indenização, seu pleito
inicial não se fundamentou no recebimento de “indenização pelo período
em que ficou incapacitado para as atividades cotidianas”, mas, sim, nos
termos seguintes: “Sendo assim, os documentos apresentados para a
REQUERIDA eram suficientes para indenizar o REQUERENTE, diante da
natureza da lesão acima comentada, o AUTOR entende que o valor a ser
adimplido pela REQUERIDA deve corresponder com a gravidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018722-46.2018.8.26.0451 -Voto no 45.417 cac
4
lesão, assim, o valor para enquadramento na tabela consoante Lei n.o
6.194/74 e alterada pela Lei n.o 11.945/2009, ou seja, o valor de
R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais)”, fl. 3, quarto
parágrafo.
Ainda, alternativamente, requereu, no caso de
não ser acolhido o valor pleiteado a título de indenização, “que seja
realizada perícia judicial, para averiguar a redução da capacidade de
desempenho corpórea ou orgânica individual do membro ou órgão afetado
do REQUERENTE, bem como poderá identificar a natureza e o grau da
lesão sofrido por ele devido o sinistro em baila.” (fl. 7, último parágrafo).
E assim procedeu o douto Juiz do Processo, ao
determinar a realização de perícia médica a ser submetido o autor, cujo
laudo veio a fls. 124/136.
Pois bem.
O acidente de que se cuida neste processo
ocorreu na vigência das Leis no 11.482/07 e no 11.945/09, que
introduziram alterações na Lei no 6.194/74. Dentre essas modificações está
a que passou a prever que, em caso de invalidez permanente, a indenização
corresponderá a até treze mil e quinhentos reais, segundo a regra exposta
no artigo 3o, II, da última lei mencionada, bem como a que preconizou a
classificação da invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
intensa, média ou leve, consoante a norma disposta no § 1o, II, do mesmo
dispositivo legal.
Nota-se, assim, que, ao empregar a partícula até
no texto legal e ao instituir sistema de gradação da invalidez parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018722-46.2018.8.26.0451 -Voto no 45.417 cac
5
incompleta, o legislador estatuiu que a indenização será proporcional ao
grau de invalidez de que acometida a vítima. Este, aliás, é o
posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça expressa no enunciado
de sua Súmula no 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez”.
Em que pese a discordância do autor com a
improcedência da ação, seu inconformismo não merece acolhida.
Isso porque, na perícia a que se submeteu, o
expert assim se explicitou em relação ao autor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018722-46.2018.8.26.0451 -Voto no 45.417 cac
6
Concluiu, por fim, que “o periciando não
apresenta sequelas morfológicas ou funcionais, do acidente de trânsito
ocorrido em 16/01/2016, que se enquadrem em situações previstas na
Tabela DPVAT.” (fl. 133).
Em que pese a discordância do autor, não
existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo pericial,
dos quais se pudesse extrair a conclusão, contrária à do especialista da área
médica, de que o autor possui alguma sequela que eclodiu para invalidez
permanente.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios a que o autor foi condenado a pagar ao advogado da parte
contrária para a alíquota de onze por cento, observada a gratuidade da
justiça.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica